Tribunal: STF
Processo: HC 84102
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E VENDA
ILEGAL DE TERRAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
FEDERAL.
-       Comprovado que a gleba pertence ao patrimônio da União,
a competência para julgar e processar a ação é da justiça federal.
Precedente do Pleno (HC 84.103).
- Ainda que o fato típico
previsto no art. 50 da    Lei 9.766/1979 afete, em princípio,
interesse local, no caso o do Distrito Federal, na realidade
constitui-se crime-meio para a prática de outros delitos, tais como
os previstos no art. 171, I, do Código Penal e no art. 20 da Lei
4.947/1966, que atingem diretamente o patrimônio da União, fazendo
incidir a regra prevista no inciso IV do art. 109 da Constituição
federal.
- Ordem concedida.